Tribunal: STF
Processo: RHC 186160
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 496.416/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Nilo Lemos Neto e outros investigados foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 273, §1º, por seis vezes, e no art. 171, por dez vezes, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, todos em concurso material (e-STJ fls. 47/313).
    A denúncia foi recebida e o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo requerente, foi indeferido (e-STJ fls. 319/325).
    A defesa do recorrente impetrou Habeas Corpus, objetivando o trancamento da ação penal e o reconhecimento da ilicitude da prova obtida pela autoridade policial. Por acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi denegada a ordem (e-STJ fls. 334/345), consoante a seguinte ementa:
    HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS – ESTELIONATO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE DA DENÚNCIA BASEADA EM PROVA ILÍCITA – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 
    1 – O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada peto acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. 
    2 – Não há que se falar em prova ilícita, eis que o acautelamento se deu por autoridade competente para tal na esfera administrativa e posteriormente utilizada pela autoridade policial a fim de embasar o inquérito policial correspondente. Ademais, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, a denúncia anônima, conquanto não sirva, de per si, para a instauração de procedimento investigatório ou para a oferta da denúncia, justifica a realização de diligências preliminares da veracidade das informações obtidas anonimamente, como na hipótese em apreço. 
    3 – A descrição da suposta prática de adulteração de produtos destinados a fins medicinais está devidamente evidenciada na denúncia, sendo suficiente para garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
    4 – Ordem denegada.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, agora no Superior Tribunal de Justiça, buscando novamente o trancamento da ação penal, por atipicidade material da conduta do recorrente, e o reconhecimento da ilicitude da prova (e-STJ fls. 03/45). 
    A liminar foi indeferida. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegou a ordem (e-STJ fls. 789/809), nos termos da seguinte ementa:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 273, §1º, (POR SEIS VEZES), E 171, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE AGULHA DE SUTURA NÃO É PRODUTO DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA ANTE A INFORMAÇÃO DO JUÍZO DE PISO DA EXISTÊNCIA DE NOTA TÉCNICA DA ANVISA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ORDEM DENEGADA.
    1. A jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito previsto no art. 273, §1º, do CP é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado de busca e apreensão.
    2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese.
    3. Quanto à atipicidade da conduta, concluiu a instância de origem, "quanto a argumentação de que os materiais poderiam sim ser reprocessados, entende[r] se tratar de matéria meritória. Contudo, em seu parecer, o Ministério Público atenta para a informação constante da Nota Técnica 001 /2013/GEM AT/GGTPS/AN VIS A. 9, 'c', que diz 'Sempre que o rótulo apresentar a inscrição 'PROIBIDO REPROCESSAR', independente de qualquer outra informação constante do rótulo este produto não pode ser submetido a processamento após seu uso'".
    4. Portanto, "infirmar a conclusão da instância ordinária, que entendeu pela existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus" (RHC n. 74.318/RJ, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 1º/9/2016).
    5. Ordem denegada.
    Sobreveio, então, Embargos de Declaração, que foram rejeitados por ausência de contradição, omissão ou obscuridade do acórdão (e-STJ fls. 841/849):
    HABEAS CORPUS. ARTS. 273, §1º, (POR SEIS VEZES), E 171, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
    3. "Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)" (AgRg no REsp n. 1189155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016).
    4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
    5. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, ser caso de trancamento da ação penal, por atipicidade material da conduta do recorrente, e do reconhecimento da ilicitude da prova, haja vista que "prova foi obtida por meio da equipe da vigilância sanitária em diligência conjunta com a Polícia Civil, dentro da empresa sem que houvesse decisão judicial ou autuação em flagrante". 
    Requer, assim, o provimento do recurso, para "determinar o trancamento da Ação Penal tendo em vista a ausência de justa causa ante a atipicidade da imputação para o artigo 273, §1º, do Código Penal e a ilicitude da prova" (e-STJ fls. 854/884).
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a qual se consubstancia pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições de JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua obra O processo criminal brasileiro (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    [...] uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando).
    No caso em tela, a extensa denúncia Ministerial (e-STJ fls. 47/313) atendeu a todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, tendo exposto de forma compreensível e coerente todos os fatos imputados ao recorrente, permitindo a ele a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. 
    Nesse sentido decidiu a Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao receber a denúncia:
    2. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
    Se depreende dos autos que no ano de 2017 teve início o procedimento investigatório denominado "OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA" cujo foco principal era investigar a atuação dos denunciados em associação criminosa para a prática de crimes contra a saúde pública, estelionato e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A denúncia tem por base o Inquérito Policial nº 019/2017 e processos conexos, especialmente o processo de medida cautelar de busca e apreensão, medida cautelar de afastamento de sigilo fiscal de pessoas naturais e jurídicas, entre outros. A denúncia é extensa, e em apertada síntese, apurou-se, em cognição sumária, a existência de um grande esquema criminoso, envolvendo uma multiplicidade de fatos e pessoas potencialmente envolvidas que vinculam-se com a pretensão de obterem vantagens financeiras mediante a prática de infrações penais diversas de potencial gravidade.
    Considerando que para que a ação penal tenha condições de viabilidade não se exige prova plena, nem um exame aprofundado dos elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo suficientes, ao recebimento da inicial, elementos que tornem verossímil a acusação, deve ser recebida a denúncia, dando-se início à ação penal, para que os elementos configuradores dos delitos possam ser melhor apreciados durante a instrução criminal.
    A denúncia ofertada encontra-se devidamente acompanhada de documentos e testemunhos aptos ao recebimento da denúncia em desfavor dos acusados. No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os fundamentos já exarados por este Juízo nas decisões, quando a pedido da autoridade policial e do Ministério Público Federal, foi decretado as prisões cautelares de envolvidos, é suficiente, nessa fase, para o recebimento da denúncia e conferem sustentação à denúncia, isso sem prejuízo da discussão pelas partes e apreciação final pelo Juízo. Já naquela decisão restou consignado que havia prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, uma vez que, em desacordo com a determinação legal, bem como as normas vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, foi realizado o reprocessamento em produtos hospitalares que não poderiam ser reprocessados, bem como, os mesmos foram utilizados em cirurgias, além da falsificação de etiquetas utilização de produtos "fantasmas" com lançamentos fiscais adulterados, dentre outros ainda em investigação, conforme narram os autos da operação. Ressalto que tal indício se deu após investigação realizada pelo NUROC, onde foram realizadas interceptações telefônicas, buscas e apreensões de materiais reprocessados, etiquetas falsas, e pertences pessoais dos investigados, perícias em computadores e celulares, oitivas de testemunhas, interrogatórios e inclusive acordos de colaboração premiada.
    Portanto, há, em cognição sumária, provas documentais significativas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. Assim RECEBO a peça acusatória encartada na capa de autuação, por verificar, dentro de uma cognição sumária, estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, e ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 395, do mesmo diploma legal citado alhures.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, postulando, dentre outros pedidos, o trancamento da ação penal, pedido este que foi afastado nos seguintes termos:
    A impetrante sustenta, ainda, que a ação penal deveria ser trancada por total inépcia da denúncia, uma vez que não teria descrito com o devido detalhamento a conduta do paciente, o que traria prejuízo claro ao direito do contraditório e da ampla defesa.
    Vejamos o que diz o Código Penal sobre o tipo penal em questão:
    "Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)
    Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)
    §1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado."
    De uma leitura atenta da longa denúncia do Ministério Público, é possível observar que a partir da página 230 da mesma, a acusação passa a detalhar a participação do paciente no crime acima mencionado, relacionando cirurgias realizadas pelo mesmo e nas quais o médico atesta a utilização de materiais que, supostamente, foram reprocessados ou atestando a utilização de produtos que, efetivamente, não foram usados nas cirurgias.
    Pois bem. Sem precisar fazer qualquer reforço argumentativo, ao singelo entender deste Relator, a descrição da suposta prática entregar ao consumo humano produtos alterados e destinados a fins medicinais está devidamente evidenciada na denúncia, sendo suficiente para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória e a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
    No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de Habeas Corpus lá impetrada, por entender presentes indícios de autoria e da materialidade das condutas imputadas ao recorrente. A propósito, o seguinte excerto do acórdão impugnado:
    Feitas essas considerações, passo à apreciação da alegação de atipicidade.
    Com efeito, para a configuração de justa causa, seguindo o escólio de Afrânio Silva Jardim, "torna-se necessária [...] a demonstração, prima facie, de que a acusação não [seja] temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade. Somente diante de todo este conjunto probatório é que, a nosso ver, se coloca o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública" (JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11ª edição. Editora Forense, 2002, p. 97).
    Diante desse cenário, informou o juízo de piso, "quanto a argumentação de que os materiais poderiam sim ser reprocessados, entende[r] se tratar de matéria meritória. Contudo, em seu parecer, o Ministério Público atenta para a informação constante da Nota Técnica 001 /2013/GEM AT/GGTPS/AN VIS A. 9, 'c', que diz 'Sempre que o rótulo apresentar a inscrição 'PROIBIDO REPROCESSAR', independente de qualquer outra informação constante do rótulo este produto não pode ser submetido a processamento após seu uso' (nota técnica anexa)"– e-STJ fl. 506, grifei.
    Com efeito, para que seja deflagrada a ação penal, via de regra, basta a materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, como ocorreu na espécie, conforme acima afirmado, porquanto a alegada atipia não se mostra inequívoca primo ictu oculi, razão pela qual a prematura interrupção initio litis da ação penal é medida que não se faz premente, ante a conclusão apresentada.
    Como bem elucidou o Ministério Público Federal, "as provas dos autos (boletim de ocorrência, auto de busca e apreensão, notitia criminis anônima) evidenciam que o réu (médico ortopedista), em concurso de pessoas, utilizava, em cirurgias, material indevidamente reprocessado, o que expunha a saúde dos pacientes a risco. Ressalte-se que a fraude consistia em cobrar dos planos de saúde, como se novos fossem, instrumentos cirúrgicos de uso único e cujo reprocessamento é expressamente proibido pela ANVISA (e-STJ, fls. 49/50)" – e-STJ fl. 761.
    Ademais, na linha da jurisprudência desta Corte, infirmar o entendimento sufragado pela instância ordinária demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
    [...]
    Não há falar, portanto, em manifesta atipia para a prematura interrupção da ação penal. A narração dos fatos na denúncia mostra-se suficiente ao pleno exercício da defesa, e os elementos constantes dos autos demonstram a presença de suporte mínimo à acusação formulada.
    Há, portanto, indicação de suporte probatório suficiente a justificar a persecução criminal, pois o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (RHC 138.752/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
    Qualquer outra discussão envolvendo a subsunção da norma prevista no art. 273, §1º, do Código Penal à conduta do recorrente, especialmente para avaliar "se instrumentos cirúrgicos não são produtos destinados a fins terapêuticos, nem produtos destinados a fins medicinais", demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (HC 182.250 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/05/2020; HC 175.983 AgR/AM, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2020; RHC 122.338 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/04/2019; HC 64.890/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018).
    Aliás, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 138.147 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017; HC 140.437 AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/05/2017; RHC 140.008/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/04/2017; RHC 125.336 AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 
    Por fim, não há que se reconhecer qualquer nulidade processual por eventual ilegalidade das provas obtidas sem mandado judicial. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja repercussão geral foi reconhecida, afirma que:
    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear as suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
    O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do voto condutor do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, deixou claro que "a jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito previsto no art. 273, §§1º e 1º-B, do CP é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado de busca e apreensão", além de ter destacado que essa seria a "hipótese dos autos, pois, como bem consignado pelo Parquet Federal, 'no local, foram encontradas agulhas de sutura e lâminas que seriam reutilizadas em cirurgias já marcadas, mesmo diante da proibição expressa da ANVISA de reprocessamento de tais materiais. Logo, restou evidenciada a prática do delito do art. 273, §1º, do CP, o que ensejou a apreensão de bens do estabelecimento comercial do réu para elucidação dos fatos. [...] Ressalte-se que, no tocante ao crime em questão, quando cometido na variante 'ter em depósito', como foi o caso dos autos, a consumação se protrai no tempo. Assim, diante da natureza permanente do delito, torna-se prescindível o mandado de busca e apreensão, devido à situação de flagrância' (e-STJ fl. 514).".
    E, no voto vista, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ consignou que:
    Em exame ainda superficial, depreende-se dos autos que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima de "reutilização de produtos médicos de uso único [...]", o que ocorreria "no dia seguinte pela manhã" (ambos à fl. 337). A autoridade oficiou a Vigilância Sanitária estadual, órgão administrativo, dotado de poder de polícia e que possui competência para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
    Sem prejuízo das sanções de natureza penal e da competente averiguação de denúncia anônima pela Polícia Judiciária, na seara administrativa, a notícia de violação sanitária originou a inspeção e culminou na apreensão do material médico, o que, a princípio, prescindia de concordância dos administrados ou de autorização do Poder Judiciário, pois a penalidade é dotada de autoexecutoriedade e decorre do exercício do poder do Estado, de regular o bem-estar e a saúde da coletividade.
    A atuação administrativa não se confunde com o meio de obtenção de prova previsto no CPP. De mais a mais, a partir do momento em que policiais que acompanhavam os agentes sanitários verificaram a fundada suspeita de cometimento de crime permanente, não era necessária a obtenção de mandado judicial para apreender computador, receituário etc., haja vista a situação de flagrante.
    Por derradeiro, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente